Tribunal: TJDFT
Processo: 0742063-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

1. Segundo dispõe o artigo 118 da Lei de Execução Penal, no caso de prática de falta grave (inciso I), deverá ser ouvido previamente o apenado, nos termos do § 2o do mesmo diploma legal.

2. Devem ser observados os princípio do contraditório e da ampla defesa do apenado para a homologação de falta agrave.

3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.